Tribunal: CARF
Processo: 10907.002051/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.002051/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.590 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
SEATRADE SERVICOS PORTUARIOS E LOGISTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2019
DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
É valida a decisão administrativa fundada nos diplomas legais vigentes,
expressamente citados e nela transcritos, cuja motivação permitiu ao
contribuinte exercer seu direito de defesa.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa da infração imputada ao sujeito passivo e da
respectiva fundamentação, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário.
AGENTE DE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País,
responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive
penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo,
portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa
regulamentar.
MULTA
REGULAMENTAR.
SISCOMEX
CARGA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DA CARGA. IMPOSIÇÃO DA MULTA.
POSSIBILIDADE.
A prestação de informação, no Siscomex Carga, depois de decorridos mais de 7
(sete) dias do respectivo embarque da carga transportada, configura a infração
regulamentar definida na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei
no 37/66, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, sancionada com
a multa regulamentar fixada no referido preceito legal.
MULTA REGULAMENTAR. INFORMAÇÕES A DESTEMPO. RFB.
PRAZO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.002051/2009-62
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.590 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002051/2009-62

informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME 129 de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
MULTA. LEGISLAÇÃO. PRINCÍPIOS. INTRANSCEDÊNCIA DA PENA,
LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. AFRONTA.
ATOS LEGAIS.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.589,
de 27 de junho de 2023, prolatado no julgamento do processo 10907.001902/2010-93, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ no Rio de Janeiro/RJ que
julgou improcedente a impugnação interposta contra o lançamento do crédito tributário referente
à multa regulamentar pela não prestação tempestiva de informação sobre operações executadas.
O lançamento teve como fundamento legal o art. 107, inciso IV, alínea "e" do
Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Segundo consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a recorrente
prestou informações fora do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) sobre embarques de mercadorias em navios representados por ela, conforme demonstrado
na planilha, parte integrante do auto de infração.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando
razões assim resumidas por aquela DRJ, em síntese:
ilegitimidade passiva;
cerceamento ao direito de defesa;
imprecisão dos dados da autuação;
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.590 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002051/2009-62

ausência de anexação de provas pela RFB da infringência ao prazo para a
prestação de informações;
denúncia espontânea;
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, conforme acórdão no 12-
107.970, mantendo a exigência do crédito tributário, alegando, em síntese:
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova redação ao
artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via aérea) e sete dias
para a via marítima para o registro dos dados de embarque no Siscomex.
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante, parte
integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das
informações.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em
síntese: I) em preliminar: I.1) nulidade do auto de infração sob o argumento de que não foi
instruído com documentação que comprovasse que ela possui responsabilidade tributária pelo
pagamento da multa imposta; segundo seu entendimento, a responsabilidade é do transportador e
não dela, agente marítimo; e, II) no mérito, expendeu extenso arrazoado sobre agente marítimo,
agente de carga e transportador, suas atividades e competências, concluindo que cada uma dessas
pessoas jurídica constituem figuras distintas, com atividades específicas previstas em normas
legais e que o agente marítimo não se encontra arrolado no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 34/66; assim, não possui legitimidade passiva para figurar como responsável
tributário pelo pagamento da penalidade lançada e exigida; alegou, ainda, afronta aos princípios
da intranscendência da pena (art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, da legalidade
tributária, e da interpretação mais favorável, art. 112 do CTN; e, por fim, alegou que houve
denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN.
Em síntese, e o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; assim, dele conheço.
I) Preliminares
I.1) Nulidade da decisão recorrida.
A suscitada nulidade da decisão recorrida não tem amparo legal.
De acordo com Decreto no 70.235, 06/03/72, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do
direito de defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...);
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.590 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002051/2009-62

No presente caso, a decisão recorrida foi proferida pela DRJ no Rio de
Janeiro/RJ, autoridade competente para julgar impugnação interposta contra
auto de infração lavrado contra contribuinte para a constituição de crédito
tributário referente a tributo e/ ou penalidade.
A motivação e fundamentação constam do Voto condutor. As preliminares
suscitadas na impugnação foram rejeitadas e fundamentadas sob o argumento de
que nenhuma delas se coaduna com o que se verifica nos autos. Já, em relação
ao mérito, a motivação da aplicação da penalidade e da sua fundamentação
estão demonstradas no auto de infração.
Assim, rejeito a nulidade da decisão recorrida.
I.2) Nulidade do auto de infração
O art. 59 do Decreto no 70.235/72, assim dispões quanto à nulidade de atos
administrativos fiscais:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
(...).
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
No presente caso, o auto de infração em discussão foi lavrado por Auditor-
Fiscal da Receita Federal (RFB), servidor competente para exercer fiscalização
de pessoas jurídicas e, se constatadas faltas na apuração do cumprimento de
obrigação tributária e/ ou acessória, por parte da fiscalizada, tem competência
legal para a sua lavratura, com o objetivo de constituir o crédito tributário por
meio do lançamento de ofício.
Do seu exame, verificamos que todos os requisitos estabelecidos no art. 142 do
CTN e no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, foram observados. A
motivação e a infração estão expressamente demonstradas na Descrição dos
Fatos de Enquadramento Legal. A motivação foi a informação prestada a
destempo no Siscomex Carga sobre mercadoria embarcada. A aplicação da
penalidade teve como fundamento o disposto no inciso IV, alínea “e” do art.
107, do Decreto-lei no 37/66.
Dessa forma, rejeito também a nulidade do lançamento.
II) Mérito.
II.1) Multa Regulamentar/Caracterização.
O lançamento da multa regulamentar e, consequentemente, da sua exigência,
teve como fundamento legal o artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei no
37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, que assim
dispõe:
- Decreto-lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...);
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...).
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.590 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002051/2009-62

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(...).
Já o artigo 94 deste mesmo decreto-lei estabelece:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou
jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou
em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.
(...).
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
O prazo para prestação de informações sobre operações de exportação de
mercadorias, no Siscomex, nos períodos objetos do lançamento em discussão,
estava previsto na IN SRF no 28/94, que disciplina o despacho aduaneiro de
mercadorias destinadas à exportação, literalmente:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de dois dias, contado da data da realização do embarque.
Posteriormente, a IN RFB no 1.096/2010, alterou a aquela IN, assim dispondo:
Art. 1o Os arts. 37, 41 e 52 da Instrução Normativa SRF no 28, de 27 de abril de
1994, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de 7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque.
(...)
No presente caso, conforme demonstrado e provado nos autos, mais
especificamente na planilha denominada “RELAÇÃO DE DADOS DE
EMBARQUES INFORMADOS FORA DO PRAZO – POR DDE”, às fls. 18,
parte integrante do auto de infração, todas as informações dos dados dos
embarques no Siscomex foram prestadas depois de decorridos mais de sete dias
dos respectivos embarques.
Dessa forma, correta a aplicação e exigência da multa regulamentar.
II.2) A recorrente alega ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou
como agente marítimo, representante do transportador; assim, a
responsabilidade tributária é do transportador, inexistindo amparo legal para a
sua responsabilização.
A responsabilidade tributária do agente de carga/marítimo está prevista no
Decreto-lei no 37/66, que assim dispõe:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.590 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002051/2009-62

devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (destaque não original)
(...).
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta a
porta, ou ao agente de carga;
(...).
Na esfera judicial, a legitimidade da solidariedade tributária de agente de
carga/marítimo, em relação ao transportador estrangeiro, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.129.430/SP, sob o rito de recurso
repetitivo, decidiu que aquele agente, no exercício exclusivo de atribuições
próprias, no período anterior à vigência do Decreto-lei no 2.472/88 (que alterou
o art. 32, do Decreto-Lei no 37/66), não ostentava a condição de responsável
tributário, porque inexistente previsão legal para tanto. Contudo, a partir da
vigência daquele decreto-lei, não há mais óbice para que o agente marítimo
figure como responsável tributário.
Assim, correta a responsabilização da recorrente pela infração decorrente da
prestação de informações a destempo, registradas no Siscomex depois de
decorridos sete dias dos respectivos embarques das mercadorias para o exterior.
II.3) Denúncia espontânea aduaneira
A aplicação do instituto da denúncia espontânea à exigência de multa
regulamentar, por meio de lançamento de ofício, decorrente do não
cumprimento de prazos fixados pela RFB para prestação de informações à
administração aduaneira, constitui matéria sumulada pelo CARF, nos termos da
Súmula 126, que assim dispõe:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Assim, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se a esta
matéria, a súmula reproduzida acima, para afastar a denúncia espontânea
suscitadas pela recorrente.
II.4) Afronta a princípios constitucionais e legais
Conforme demonstrado anteriormente, o lançamento e o valor da multa pela
informação intempestiva dos dados dos embarques no Siscomex tiveram como
fundamento o artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.590 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002051/2009-62

Assim, a análise e julgamento das alegações de que o lançamento e exigência da
multa afrontou os princípios da intranscendência da pena de da legalidade, art.
5o, inciso XLV, e art. 150, I, respectivamente, ambos da CF/88, bem como da
interpretação mais favorável, art. 112 do CTN, implicaria no julgamento da
constitucionalidade do diploma legal em que se fundamentou sua exigência.
A análise e julgamento de suscitada inconstitucionalidade de lei pelas Turmas
Julgadoras do CARF constituem matéria sumulada, nos termos da Súmula 2,
que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Dessa forma, em cumprimento ao disposto no artigo 72, caput, do RICARF,
aplica-se ao presente caso, esta súmula.
A título de informação, ressaltamos que no julgamento do recurso voluntário,
objeto do processo administrativo no 10907.002612/2008-42, desse mesmo
contribuinte, interposto por ele, em que discutiu as mesmas matérias do presente
recurso voluntário, os Membros da Turma Extraordinária da 2aTurma da 3a
Seção, por unanimidade de votos, negaram-lhe provimento, nos termos do
Acórdão no 3002000.503.
Em face do exposto, rejeito as suscitadas preliminares e, no mérito, nego
provimento ao recurso voluntário do contribuinte.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 207
DF CARF MF
Original